Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740817-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE GERALDO DIAS PIMENTEL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (artigo 168, § 1o, inciso III, do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa. A condenação decorreu da apropriação indevida de valores recebidos em razão de contrato firmado com instituição de ensino, para recuperação de créditos de mensalidades escolares inadimplidas. 2. A Defesa alegou ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência de provas, requerendo a absolvição com base no artigo 386, incisos III, IV, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta do apelante ao deixar de repassar valores recebidos à instituição de ensino; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita descrito na denúncia restaram comprovadas por documentos contratuais e depoimentos de testemunhas, que confirmaram a retenção indevida dos valores. 5. O dolo específico foi evidenciado pela conduta reiterada e sistemática de ausência de repasse de valores recebidos, por longo período de tempo, a despeito da ciência do apelante quanto à inadimplência. 6. A tese de ausência de dolo foi afastada diante da robustez do conjunto probatório e das circunstâncias do caso, que demonstram a intenção deliberada do apelante de se apropriar indevidamente dos valores, em conduta que extrapolou o ilícito civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71, 168, § 1o, III; CPP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; 386, incisos III a VII. O recorrente alega violação aos artigos 168, §1o, inciso III, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo ausência de dolo específico, pois o não repasse de valores decorreu de dificuldades financeiras da empresa, configurando apenas inadimplemento contratual. Aduz que firmou Termo de Confissão de Dívida, demonstrando boa-fé e intenção de reparar o dano, sem qualquer prova de proveito pessoal. Acrescenta que a condenação se baseou em presunções derivadas de sua posição societária, sem prova concreta de dolo, razão pela qual deveria ter sido aplicado o princípio do in dubio pro reo. Requer, assim, sua absolvição ou o reconhecimento da atipicidade penal da conduta, a ser tratada na esfera cível. Em contrarrazões, INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (IASCJ), assistente de acusação, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695, OAB/SP 249.220, OAB/RJ 137.615, OAB/BA 69.913, OAB/PE 59.443 e OAB/PR 122.502. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 168, §1o, inciso III, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030